Tribunal: TJDFT
Processo: 0737155-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737155-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: MONICA WANESKA NUNES DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo GERALDO VILELA COUTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 66022970 dos autos de origem), que, nos autos da execução movida em face de MONICA WANESKA NUNES DE MORAES, indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) com o viso de obter informações sobre a existência de eventual imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando tal pedido na peculiaridade da situação fundiária local. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada execução de título extrajudicial no valor inicial de R$ 6.814,29 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos). Afirma que busca, pela via judicial, a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Sustenta que as pesquisa realizadas junto aos sistemas disponíveis ao juízo (BacenJud, RenaJud, etc.) foram infrutíferas, por isso defende ser legítima e razoável a expedição oficio à SEFAZ–DF, solicitando informação acerca de possível existência de imóveis não registrados em nome da parte executada, tendo em conta o elevado número de imóveis não regularizados no âmbito do Distrito Federal, e por dispor o aludido órgão de informações privilegiadas no que tange as cessões de direitos comumente utilizadas na seara local, cujos direitos nelas estampados potencialmente poderão ser objeto de constrição judicial. Defende que por meio do Poder Judiciário poderá ter acesso a estas informações, em alinho com o entendimento jurisprudencial firmado a respeito deste tema. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Busca, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, de modo a viabilizar a expedição de ofício à SEFAZ-DF a fim de localizar eventual bem ainda pendente de regularização em nome da agravada. No mérito, requesta pelo provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 19127929 e 19127930), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Embora a jurisprudência deste Tribunal aponte que não há impedimento à expedição de ofícios à SEFAZ-DF, estas situações devem ser sopesadas casuisticamente com o escopo de evitar o desvirtuamento da condução dessas medidas excepcionais pelo Poder Judiciário. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante. Com base em uma análise rasa e instrumental da causa própria da atual fase processual, embora o agravante tenha afirmado o exaurimento de todos os meios executivos aptos a solver o crédito exequendo, denota-se que o Juízo de origem já realizou, recentemente – v.g. ID 62016867, 62016871 e 62016868 – as pesquisas de praxe à sua disposição (BacenJud, RenaJud e InfoJud, etc.). Da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, a menos de 6 (seis) meses atrás, deferiu o pedido de consulta aos referidos sistemas, restando, na oportunidade, infrutíferas as medidas almejadas. Nesse contexto, o agravante, sem que aparentemente tenha diligenciado por conta própria no intuito de encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada, pleiteia a expedição de ofício à SEFAZ-DF com o fito de localizar eventuais bens imóveis pertencentes à executada ou de direitos patrimoniais sobre estes. Em que pese os argumentos delineados pelo agravante, este sequer comprovou que efetuou as pesquisas junto aos cartórios de registro de imóveis na órbita distrital (CPC, art. 373, I), não se constatando, neste caso concreto, que a parte interessada esgotou as vias ordinárias disponíveis para localizar bens passíveis de constrição judicial. Calha, por oportuno, destacar – cum grano salis – que a consulta ao sistema E-Ridf, executada pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita, encontra-se restrita às hipóteses em que o exequente esteja amparado pelos benefícios da justiça gratuita, presumindo, portanto, que não possui condições financeiras de realizar o prévio pagamento das taxas cartorárias. No caso em exame, o agravante além de não ser beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco comprovou, a contento, o exaurimento de todas as possibilidades viáveis de encontrar bens da executada passíveis de penhora. Nesse descortino, não se vislumbra, até que se prove o contrário, justificativas plausíveis para a pretendida intervenção judicial, porquanto é ônus, sobretudo do credor, indicar bens passíveis de penhora. Nesse sentido caminha a jurisprudência mais abalizada sobre o tema em foco. Confiram-se os julgados mais modernos que bem se amoldam à controvérsia destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. RAZOABILIDADE. PESQUISA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, quase 2 (dois) anos, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira do devedor. 2. A consulta ao sistema E-Ridf, executada pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita, encontra-se confinada às hipóteses em que o exequente esteja amparado pelo instituto da justiça gratuita e, portanto, não possua condições financeiras de realizar o prévio pagamento, ou esteja legalmente isento das taxas cartorárias, o que ocorre na hipótese. 3. Deferido o novo pedido de consulta aos referidos sistemas (Bacenjud, Renajud e Infojud e E-Ridf), não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF, pois não se constata o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1236801, 07215204220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INFRUTÍFERA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ e SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, devendo as partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1241108, 07249093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de probabilidade capaz de alicerçar, no caso à baila, o deferimento da tutela de urgência depende intrinsecamente da comprovação do esgotamento das diligências disponíveis ao credor para localizar bens penhoráveis, o que – conforme já destacado anteriormente – não ficou efetivamente provado nos autos. Assim, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não constato um grau de verossimilhança suficiente a embasar a concessão da antecipação da tutela recursal visada pelo agravante. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator